Tribunal: TJSP
Processo: 0016519-23.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Preliminares. Inépcia da inicial. Denúncia hígida, que descreve a materialidade, o crime e os indícios de autoria, com perfeita individualização das condutas. Alegação genérica de inépcia. Inexistência de cerceamento de defesa. O indeferimento da carga dos autos, no curso de prazo comum, não implica indevido obstáculo ao exercício das prerrogativas do advogado, especialmente porque não foi

Ementa:
Preliminares. Inépcia da inicial. Denúncia hígida, que descreve a materialidade, o crime e os indícios de autoria, com perfeita individualização das condutas. Alegação genérica de inépcia. Inexistência de cerceamento de defesa. O indeferimento da carga dos autos, no curso de prazo comum, não implica indevido obstáculo ao exercício das prerrogativas do advogado, especialmente porque não foi impedida a carga rápida, a fotografia e a tomada de notas no balcão. A inversão da ordem do depoimento somente implica nulidade no caso de prejuízo comprovado à defesa, o que não ocorreu no caso. A incursão no delito de corrupção não exige a qualidade de funcionário público de todos os réus. Inteligência dos art. 29 e 30 do CP. A ausência de perícia grafotécnica em documento juntado não implica sua nulidade se, por outro modo, pode-se provar sua integridade.

Organização criminosa. Materialidade e autoria comprovadas. Grupo que atuava de maneira coordenada, em dois núcleos, um palaciano e um autárquico, com o objetivo de praticar reiteradamente o crime de corrupção, exigindo valores de empresários em troca da emissão de licenças ambientais.

Corrupção passiva. Materialidade e autoria comprovadas. Documentos e depoimentos que demonstram que os réus, com exceção de Walter, atuaram em coautoria na exigência de valores das empresas Estate Plan e Fratta. As conclusões da CPI acerca dos crimes não vinculam o Poder Judiciário. Absolvição do corréu Walter, quanto aos delitos de corrupção, por insuficiência de provas.

Impossibilidade de julgamento do recurso do réu falecido. A morte encerra a personalidade jurídica e a legitimidade para figurar como parte na ação penal é personalíssima, não se transmitindo aos herdeiros. Declaração da extinção da punibilidade que se impõe. Impossibilidade de alteração do fundamento da absolvição de Carla e Lineu. A ausência de comprovação concreta de que os réus não participaram do delito determina a absolvição por insuficiência de prova de autoria.

Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo com fundamento nas consequências do delito e sua repercussão. Crime que implicou o represamento de diversas licenças ambientais, impactando na atividade econômica. Incidência da agravante do motivo torpe. Delito praticado com o fito de perpetuação de grupo político no poder. Incidência da majorante referente ao retardamento dos atos de ofício e, com relação a Ângelo, Dovílio e Feijó, incide a majorante relativa ao cargo que ocupavam (art. 327, § 2o, do CP). Manutenção do valor unitário do dia-multa em um salário mínimo em razão da capacidade financeira dos réus. Redução da pena de Walter, com a fixação do regime aberto. Redução da pena de Calixto, com a manutenção do regime semiaberto quanto a Calixto e do regime fechado quanto aos demais. Recursos de Walter e de Calixto parcialmente providos, improvido os dos demais e declarada a extinção da punibilidade de Aidan.